Tribunal: TJMT
Processo: 0012020-67.2019.8.11.0004
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012020-67.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SHARK TRATORES E PECAS LTDA. - CNPJ: 47.390.307/0001-00 (APELANTE), ENIMAR PIZZATTO - CPF: 573.260.709-97 (ADVOGADO), VALDINEIA LOPES DO NASCIMENTO - CNPJ: 21.121.981/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. apelação cível. ação monitória. notas fiscais, faturas e duplicatas sem assinatura do devedor. prova escrita hábil. inexistência de julgamento
extra petita
ou cerceamento de defesa.
recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou improcedente a Ação Monitória sob o fundamento de ausência de prova suficiente quanto à relação comercial e à entrega das mercadorias. Na sentença também
condenou-se
a Autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. A Apelante sustenta nulidades por julgamento e
xtra petita
e cerceamento de defesa, e alega que a documentação apresentada (notas fiscais, faturas e duplicatas) é suficiente para embasar a pretensão.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados constituem prova escrita hábil para a propositura da ação monitória, ainda que sem a assinatura do devedor; (ii) estabelecer se houve julgamento
extra petita
em razão da análise de matéria não suscitada pela parte ré; (iii) verificar se ocorreu cerceamento de defesa pela falta de decisão de saneamento e de fase específica para produção de provas.

iii. razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ admite que notas fiscais, faturas e duplicatas, mesmo sem a assinatura do devedor, constituem prova escrita suficiente para embasar ação monitória, desde que idôneas para demonstrar a existência da relação jurídica subjacente.

4. A falta de impugnação específica pela parte Ré, que apresentou contestação genérica por meio da curadoria especial, não afasta a presunção de veracidade dos documentos juntados pela parte Autora, cuja autenticidade permaneceu incólume.

5. A sentença incorreu em erro de julgamento ao exigir a assinatura do devedor como condição para a admissibilidade da ação, contrariando o art. 700 do CPC e o entendimento consolidado do STJ.

6. Não há julgamento
extra petita
quando o juiz aprecia a suficiência da prova documental, pois trata-se de matéria de ordem pública, relacionada aos pressupostos do procedimento monitório e passível de apreciação de ofício.

7. O julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, é cabível quando a controvérsia for unicamente de direito, como no caso em exame, não se configurando cerceamento de defesa.

8. A própria Apelante, ao requerer o julgamento antecipado, reconheceu a suficiência da prova documental, sendo inviável, em sede recursal, alegar necessidade de dilação probatória.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A documentação composta por notas fiscais, faturas e duplicatas, ainda que desacompanhada da assinatura do devedor, constitui prova escrita idônea para embasar ação monitória quando suficientemente apta a demonstrar a relação jurídica subjacente. 2. O Juiz pode, de ofício, avaliar a idoneidade da prova escrita apresentada em ação monitória, sem que isso configure julgamento
extra petita
. 3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a matéria for unicamente de direito e a parte requerente houver expressamente postulado por tal julgamento.”

____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2497320/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03.06.2024, DJe 06.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.239.383/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0012020-67.2019.8.11.0004

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Shark Tratores e Peças Ltda.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face de
Valdineia Lopes do Nascimento
-
EPP
, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a Autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que as notas fiscais, faturas e duplicatas juntadas aos autos são documentos suficientes para demonstrar a relação comercial e o crédito pleiteado, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a assinatura do devedor não é requisito indispensável para a propositura da ação monitória.

Aponta existência de julgamento
extra petita
, uma vez que foi apreciada matéria (carência da ação) não suscitada pela parte Requerida/Apelada, o que extrapola os limites da lide e viola os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Insiste que a discussão acerca da suficiência da prova escrita não foi levantada em contestação, motivo pelo qual o magistrado não poderia ter decidido com base em fundamento estranho aos autos.

Sustenta o cerceamento de defesa por
error in procedendo
, tendo em vista a falta de saneamento do feito com a consequente oportunidade para especificação e produção de provas, em afronta ao disposto no artigo 357 do CPC.

Requer, pois, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 308529887.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem,
Shark Tratores e Peças Ltda.
propôs Ação Monitoria em face de
Valdineia Lopes do Nascimento - EPP
alegando ser credora da quantia de R$ 31.700,51 (trinta e um mil, setecentos reais e cinquenta e um centavo), referente as notas fiscais e duplicatas vencidas entre julho e outubro/2017, atualizadas até 01/07/2019 para R$ 33.805,81 (trinta e três mil, oitocentos e cinco reais e oitenta e um centavo).

Requereu a constituição de título executivo judicial, em caso de não pagamento dentro do prazo legal.

A Requerida foi citada por edital e a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, apresentou contestação por negativa geral (Id. 308529865).

Réplica no Id. 308529867.

Encerrada a instrução processual, o Juiz proferiu sentença de improcedência dos pedidos iniciais, tendo em vista a falta de provas suficientes que demonstrassem a existência da relação comercial e da entrega das mercadorias que embasaram a cobrança. Por consequência, condenou a Autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Neste Recurso de Apelação, a Apelante alega que as notas fiscais, faturas e duplicatas juntadas aos autos são documentos suficientes para demonstrar a relação comercial e o crédito pleiteado, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a assinatura do devedor não é requisito indispensável para a propositura da ação monitória.

Aponta existência de julgamento
extra petita
, uma vez que foi apreciada matéria (carência da ação) não suscitada pela parte Requerida/Apelada, o que extrapola os limites da lide e viola os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Insiste que a discussão acerca da suficiência da prova escrita não foi levantada em contestação, motivo pelo qual o magistrado não poderia ter decidido com base em fundamento estranho aos autos.

Sustenta o cerceamento de defesa por
error in procedendo
, tendo em vista a falta de saneamento do feito com a consequente oportunidade para especificação e produção de provas, em afronta ao disposto no artigo 357 do CPC.

Requer, pois, requer a reforma da sentença.

É cediço que a ação monitória, prevista no art. 700 do Código de Processo Civil, destina-se à constituição de título executivo judicial fundado em prova escrita sem eficácia executiva.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2º Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3º O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2º, incisos I a III.

§ 4º Além das hipóteses do art. 330 , a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2º deste artigo.

§ 5º Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6º É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7º Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum.

Observa-se que para a admissibilidade da ação, a lei exige apenas a existência de prova escrita idônea, não sendo necessário que o documento contenha a assinatura do devedor.

No entanto, é fundamental que a nota fiscal, isoladamente ou em conjunto com outros documentos, seja suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e a entrega do produto ou prestação do serviço que originou a dívida.

No caso concreto, a Apelante instruiu a inicial com notas fiscais, faturas e duplicatas mercantis, todas emitidas em nome da Apelada e referentes a operações de compra e venda de peças e equipamentos agrícolas, condizentes com o ramo de atividade de ambas as empresas.

Apesar de algumas notas fiscais não apresentarem a assinatura da Apelada no canhoto, destinada a comprovar o recebimento das mercadorias e o aceite das duplicatas, o Juiz de primeiro grau entendeu que a falta dessa assinatura inviabilizaria o reconhecimento da relação comercial, motivo pelo qual julgou improcedente a ação monitória.

Ocorre que o entendimento adotado na sentença não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente reconhece que a documentação consistente em notas fiscais, ainda que desacompanhada da assinatura do devedor, é suficiente para embasar a ação monitória.

Nesse sentido, ilustro:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. PROPOSITURA. NOTAS FISCAIS. CABIMENTO. REQUISTOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. É deficiente o recurso especial cuja argumentação está dissociada da fundamentação empregada no acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor" (AgInt no AREsp 1 .626.079/SP, relator Ministro Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 5/11/2021].
3. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."4. Caso em que não é possível divergir do aresto recorrido quanto à validade da documentação apresentada como prova para instruir a inicial da ação monitória sem o
revolver
dos elementos de convicção postos no processo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos do referido enunciado sumular. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2497320 TO 2023/0407124-9, Relator.: Ministro Gurgel De Faria, Data de Julgamento: 03/06/2024, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS. INIDONEIDADE. DÍVIDA. ASSINATURA. AUSÊNCIA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. REQUERIMENTOS DE CRÉDITO. AUTENTICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EFICÁCIA PROBANTE. FALTA. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A documentação consistente em notas fiscais e relatórios de requerimento de crédito serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor, desde que sejam capazes de atestar a inequívoca existência do direito alegado. Precedentes.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, o tribunal de origem verificou a falta de assinatura ou participação da empresa recorrida e da prova de que os créditos lhe teriam sido efetivamente disponibilizados e também a ausência nos autos do contrato firmado entre as partes a balizar a movimentação de vultosa quantia, não tendo a parte recorrente provado os fatos constitutivos do seu direito. 4. A modificação do acórdão recorrido é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2239383 MG 2022/0344733-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (sem destaque no original)

Assim, verifica-se que a sentença incorreu em erro de julgamento ao exigir formalidade não prevista em lei, invertendo indevidamente o ônus probatório.

Nesse particular, incumbia à Apelada, em sua contestação, infirmar a presunção de legitimidade das notas fiscais e demonstrar, com elementos concretos, a inexistência da dívida, ônus do qual não se desincumbiu.

A defesa, apresentada pela curadoria especial, limitou-se a negativa geral, sem qualquer impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos ou à efetiva realização dos negócios jurídicos.

Desse modo, permanecendo incólume a força probatória das notas fiscais, faturas e duplicatas apresentadas, não há como sustentar a inexistência de prova escrita hábil a amparar a pretensão monitória.

Ademais, a improcedência da ação com base na suposta insuficiência da prova documental contraria o espírito do procedimento monitório, concebido justamente para permitir que o credor, diante de documento sem força executiva, obtenha título judicial caso o devedor não elida o crédito mediante defesa específica.

Negar essa possibilidade com base apenas na ausência de assinatura equivale a esvaziar a própria finalidade do instituto, que consiste em assegurar maior efetividade e celeridade à tutela jurisdicional de créditos devidamente documentados.

No tocante à alegação de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, sustenta a Apelante que o magistrado teria decidido com base em fundamento não suscitado pela parte adversa, extrapolando os limites da lide.

Tal alegação, contudo, não prospera.

A despeito de a contestação ter se limitado à negativa geral, é plenamente legítimo que o Juiz, no exercício do controle de admissibilidade da ação monitória, analise a suficiência e a idoneidade da prova escrita apresentada. Trata-se de matéria de ordem pública, indissociável do exame do mérito e que pode ser conhecida de ofício, sem que isso configure violação aos artigos 141 e 492 do CPC.

O princípio da congruência impõe ao Julgador o dever de decidir nos limites da lide, mas não o impede de verificar a adequação dos elementos probatórios apresentados pelo Autor à luz dos requisitos legais da ação escolhida.

Portanto, a sentença não se mostra
extra petita
, mas apenas incorreta no mérito, por ter feito interpretação restritiva e contrária à orientação consolidada da Corte Superior.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, a Apelante sustenta nulidade processual em razão da inexistência de decisão saneadora e da supressão da fase de especificação de provas, em violação ao artigo 357 do CPC.

A tese, contudo, não prospera.

O julgamento antecipado da lide, previsto no artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal, é cabível quando a questão controvertida for unicamente de direito ou quando a prova documental já constante dos autos se mostrar suficiente para o deslinde do feito.

Na hipótese, a controvérsia se restringe à interpretação jurídica acerca da suficiência da prova escrita, inexistindo necessidade de produção de prova oral ou pericial.

A falta de decisão saneadora, portanto, não gerou prejuízo algum à parte, e, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, não há falar em nulidade sem demonstração de efetivo dano processual.

Ainda que assim não fosse, extrai-se do Id. 308529869 que ambas as partes foram intimadas para especificarem as provas pretendidas, ocasião em que a Autora/Apelante requereu o julgamento antecipado da lide (Id.

308529870) e a Ré/Apelada pugnou pelo depoimento pessoal do representante legal da credora.

Cumpre enfatizar, ainda, que a própria Apelante, ao propor a ação monitória, afirmou serem as notas fiscais e duplicatas documentos plenamente aptos a comprovar o crédito, dispensando a produção de outras provas. Não poderia, assim, pretender, em grau recursal, sustentar a necessidade de dilação probatória, sob pena de manifesta contradição.

Em síntese, o equívoco da sentença reside exclusivamente na interpretação jurídica conferida aos documentos apresentados, não havendo vícios de forma ou nulidades processuais.

As notas fiscais, faturas e duplicatas emitidas pela Apelante em nome da Apelada constituem prova escrita hábil à propositura da ação monitória, bastando, portanto, à formação do título executivo judicial, nos termos do artigo 701 do CPC.

O conjunto probatório carreado aos autos, portanto, revela, de forma suficiente, a existência da relação comercial e o crédito postulado, razão pela qual a sentença merece reforma.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso
, reformo a sentença, reconheço a validade da prova escrita e julgo procedente o pedido monitório, com a consequente constituição do título executivo judicial. Condeno a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025